Tribunal: TJDFT
Processo: 0008127-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008127-77.2008.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF RECORRIDOS: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 9599995, indeferiu o processamento do apelo especial interposto pela UNIÃO FEDERAL. Manejado recurso de agravo direcionado ao STJ, a Corte Superior negou provimento aos apelos aviados (IDs 9599909 – p. 14/15, 30/32, 55/61, e 9599917 – p. 4/9), situação que ensejou a interposição de recurso extraordinário. O STF, por sua vez (ID 9599917 – p. 89), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 564.132 (Tema 445), situação ocorrida em 19.02.20, tendo o acórdão paradigma sido publicado em 26.05.20. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. É que, nestes autos, a discussão gira em torno do prazo prescricional a ser aplicado na hipótese em que a decisão precária é revogada, ao passo que o precedente trata de matéria atinente à incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 445. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014